Tribunal: TJSP
Processo: 1504758-86.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Receptação – Pedido de desclassificação para a modalidade culposa – Impossibilidade – Prova segura de que o réu conduzia motocicleta produto de crime, sem placas e sem capacete, admitindo aos policiais, no momento da abordagem, ciência da origem ilícita do bem – Circunstâncias que evidenciam plenamente o dolo na receptação, inviabilizando a desclassificação para a modalidade culposa –

Ementa:
Receptação – Pedido de desclassificação para a modalidade culposa – Impossibilidade – Prova segura de que o réu conduzia motocicleta produto de crime, sem placas e sem capacete, admitindo aos policiais, no momento da abordagem, ciência da origem ilícita do bem – Circunstâncias que evidenciam plenamente o dolo na receptação, inviabilizando a desclassificação para a modalidade culposa – Manutenção da condenação. Dosimetria – Pena-base no mínimo legal – Substituição por restritiva de direitos adequadamente aplicada – Sursis incabível, por ser medida mais gravosa e subsidiária à substituição do art. 44 do Código Penal – Multa fixada no mínimo legal, inviável a redução – Possibilidade de parcelamento a ser apreciada pelo Juízo da Execução. Recurso defensivo desprovido.